Tribunal: TJDFT
Processo: 0753395-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753395-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANNUBIA ARAUJO DE ALMEIDA AGRAVADO: RAPHAEL FABIANO DE ARAUJO DESPACHO À agravante para manifestar-se no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 8 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora